Tribunal: TJDFT
Processo: 0715048-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715048-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: PEDRO ALVES FREIRES D E S P A C H O À parte embargante para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do mandado devolvido sem cumprimento (ID 46923413). I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator